Tribunal: TJSP
Processo: 1002156-17.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.